Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702638-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ZEE DOG S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 58178980, o recorrente requer a transferência dos depósitos judiciais realizados por equívoco no presente feito para os autos do mandado de segurança no 0703502-74.2023.8.07.0018. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 58178980. Após, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 53899912. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007